Tribunal: TJDFT
Processo: 0720159-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720159-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMERO ALVES LEMOS AGRAVADO: CHARLES PILOTTI DOS SANTOS D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se a juntada de guia de custas (ID 36495968) desacompanhada do respectivo comprovante bancário de pagamento. Ante o exposto, concedo ao recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para colacionar aos autos o correspondente comprovante de pagamento. Na hipótese de impossibilidade de cumprimento, faculta-se ao recorrente, no mesmo prazo, o recolhimento do preparo em dobro, viabilizando o conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília, 21 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator